Tribunal: TJBA
Processo: 8027311-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027311-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOELMA FERNANDES DOS SANTOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas referências IV e V, instituídas pela Lei Estadual nº 12.566/2012, a qual concedeu os benefícios apenas aos policiais da ativa. Alega-se ofensa ao princípio da paridade entre ativos e inativos, sustentando o caráter genérico da referida gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita e a existência de decadência ou prescrição do fundo de direito; (ii) analisar a natureza jurídica da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP); (iii) avaliar a possibilidade de extensão da GAP aos policiais militares inativos; e (iv) definir as condições para implementação das referências IV e V da GAP aos impetrantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação à gratuidade judiciária é rejeitada por ausência de elementos fáticos que a desautorizem.

4.
A alegação de inadequação da via eleita não prospera, uma vez que o mandado de segurança visa à obtenção de providência concreta decorrente de omissão administrativa, e não à impugnação abstrata de lei.

5.
A decadência é afastada, pois o ato impugnado é omissivo e se renova mensalmente, configurando prestação de trato sucessivo.

6.
A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

7.
A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997, possui caráter genérico, uma vez que é concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem apuração individualizada de requisitos funcionais.

8.
A natureza genérica da GAP impõe sua extensão aos policiais militares inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, e do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

9.
A implantação da GAP deve observar a progressão prevista na Lei nº 12.566/2012, devendo ser concedida inicialmente a referência IV e, após o interregno legal de doze meses, a referência V, em simetria com os critérios aplicados aos servidores da ativa.

10.
A atuação judicial em tais hipóteses não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes nem afronta à Súmula 359 do STF, tratando-se de controle de legalidade de ato administrativo.

6. Impende registrar, também, que o próprio Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em seu artigo 121 assegura a paridade entre os militares da ativa e inativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009, DJe 22.10.2009; STF, AI 441889/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.10.2014; STJ, RMS 46.673/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014; STJ, Súmula nº 85; STF, RMS 24.250/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 05.03.2010; TJBA, MS nº 0023376-49.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 09.07.2014; TJBA, MS nº 0010128-16.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Mª Teixeira, j. 24.10.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 80
27
3
11-
72.202
4
.8.05.0000
, em que é Impetrante
JOELMA FERNANDES DOS SANTOS COSTA

e Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM

vindicada para, reconhecendo o direito do impetrante à percepção da GAP em sua referência IV e V, observadas as mesmas condições em que concedidas aos militares da ativa.

RM07